Tribunal: TJDFT
Processo: 0726567-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESPÓLIO DE NEWTON MONTEIRO GUIMARAES (agravante/autor), em face da decisão proferida (199296065, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0704625-15.2024.8.07.0005, em desfavor de PABLO DOS SANTOS COSTA (agravado/réu), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do espólio. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 60890199), sustenta, em síntese, que, quando o Juízo a quo afirmou que não foi comprovado que o Espólio, ora Agravante, não detém nenhum valor líquido disponível em conta, revela-se que se está diante da produção de uma prova de um fato negativo, pois não há como aquele ir a todas as instituições financeiras do país e solicitar alguma declaração de que o falecido não possui conta ou valores ali depositados, sendo que nenhuma instituição financeira realizaria tal procedimento. Argumenta que em momento algum foi afirmado que o Agravante, atualmente, possui vasto acervo patrimonial, mas que se, e somente se as ações de cobrança forem frutíferas, ter-se-á então um patrimônio que não poderia ser chamado de módico. Defende o fato de que, hoje, quando devem ser aferidas as condições financeiras do espólio Autor para fins de apreciação de concessão da justiça gratuita, o mesmo não possui nenhum valor líquido disponível. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja deferido o benefício da Justiça Gratuita. Sem preparo, por ser esse o objeto da presente demanda. Após a análise do pedido liminar (id 6987628), o agravante peticionou requerendo a desistência do recurso, informando que o juiz a quo reconsiderou a decisão agravada (id 68773654). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do documento acostado aos autos (ID 222654438), verifico que o juiz a quo reconsiderou a decisão agravada, nos seguintes termos: “No ID n. 221591921 Eg TJDFT requisitou esclarecimentos deste Juízo, em razão da concessão da gratuidade de justiça ao Espólio autor nos autos n. 0708451-83.2023.8.07.0005 e da negativa do benefício nestes autos. Desde já, conforme solicitado em ID n. 221591921, presto presto aos esclarecimentos ao Exa. Sra. Desembargadora Relatora. A decisão proferida nos autos n. 0708451-83.2023.8.07.0005, concedendo a gratuidade de justiça ao ESPÓLIO de NEWTON MONTEIRO GUIMARAES (in verbis: "Defiro pedido de gratuidade de Justiça formulado pela parte ré. Em que pese a alegação de que o espólio tem um extenso patrimônio, tal fato não foi comprovado. Ademais, há que se considerar que, enquanto não ultimado o inventário e liquidado o patrimônio, não há comprovação de que o espólio tenha condições de suportar os ônus processuais") foi prolatada durante a fase de saneamento e organização daquela demanda, aonde, após compulsar detidamente os autos, entendi por modificar meu entendimento a respeito da situação econômica do ESPÓLIO de NEWTON MONTEIRO GUIMARAES. Quando do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça na decisão ora agravada, em sede da análise da petição inicial, não se tinha total conhecimento da situação do acervo do ESPÓLIO de NEWTON MONTEIRO GUIMARAES. Há época, tomei por base a informação prestada pelos próprios herdeiros, de que o espólio detém vasto acervo patrimonial. Por oportuno, a fim de uniformizar as decisões a respeito da situação financeira do Espólio de NEWTON MONTEIRO GUIMARAES, após constatada a ausência de evidências de que o espólio tem condições de suportar os ônus processuais, informo que defiro a gratuidade de justiça ao Espólio de NEWTON MONTEIRO GUIMARAES nesta oportunidade. Remeta-se a presente decisão e informações, via PJe à Segunda Instância, dispensando a lavratura de ofício, primando pela economia e eficiência processuais. Com o julgamento do AGI, retornem-se os autos conclusos para continuidade da demanda.” Nesse cenário, houve a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora